Tribunal: TJDFT
Processo: 0701429-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701429-86.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE DOS SANTOS BRANDAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FILIPE DOS SANTOS BRANDÃO, contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Procedimento Comum Cível n. 0700366-69.2023.8.07.0018, proposto pelo agravante em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 147159460 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual o autor pretendia garantir a continuidade de sua participação no processo seletivo do concurso de Escrivão de Polícia da Carreira da Polícia Civil do Distrito Federal. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega que na fase de sindicância e vida pregressa foi contraindicado em virtude de ter omitido que, na condição de advogado, teria visitado presos integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) nos presídios do Distrito Federal. Aduz que o exercício da advocacia criminalista implica na obrigatória realização de visita aos presídios, a fim de atender clientes vinculados ao escritório onde prestava serviço. Defende que inexiste omissão de informações e que a contraindicação do candidato, pelos delegados sindicantes, implica em discriminação e criminalização da advocacia. Invoca o princípio da presunção de inocência para destacar que já exerce o cargo de Policial Penal do Estado de Goiás, de forma que sua idoneidade é presumida, não sendo razoável penalizá-lo com a perda da chance de prover a vaga conquistada em um certame altamente competitivo. Com estes argumentos, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a realização do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, agendado para o dia 22/01/2023. No mérito, postula o provimento do recurso, com a reforma da r. decisão recorrida. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida ao autor (ID 147159460 do processo originário). Posteriormente, o agravante manifestou a desistência do recurso, em razão da ocorrência de protocolo equivocado (ID 42833720). Por meio do despacho de ID 42862126, esta Relatoria determinou a intimação do agravante para que promovesse a regularização de sua representação processual, haja vista que a procuração juntada no ID 42832476 não confere poderes ao peticionante, Dr. Valdir Carlos Fernandes (OAB-DF 58175-A), tampouco confere poder especial para a causídica Claudia Tereza Sales Duarte (OAB-DF 20825-A) desistir do recurso. Nada obstante a determinação, transcorreu in albis o prazo assinalado para fins de regularização da representação processual (ID 43190757). É o relatório. Decido. De início, faz-se necessário salientar que se encontra em tramitação na egrégia 1a Turma Cível, também sob a minha relatoria, o Agravo de Instrumento n. 0701432-41.2023.8.07.0000. O Código de Processo Civil, acerca da litispendência, estabelece que o instituto se verificará quando tramitarem, concomitantemente, ações idênticas, isto é, ações que possuírem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos (artigo 337, §1o, §2o e §3o). Sobre o tema, o professor Daniel Amorim Assumpção Neves[1] ensina o seguinte: Haverá litispendência quando dois ou mais processos idênticos existirem concomitantemente, caracterizando-se a identidade pela verificação no caso concreto da tríplice identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Da análise dos presentes autos (processo n. 0701429-86.2023.8.07.0000) e do processo n. 0701432-41.2023.8.07.0000 ressai a existência de litispendência, tendo em vista que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos. No que tange aos pedidos, é possível perceber que ambos os processos veiculam pretensões totalmente idênticas, vejamos: O conhecimento do presente Agravo, e ainda, o deferimento de tutela de urgência, no sentido de conceder LIMINAR para que o Agravante possa realizar o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros agendado para o dia 22/01/2023; Além das razões já suficientes ao reconhecimento da litispendência, no presente agravo, o próprio recorrente aponta a ocorrência de protocolo equivocado, postulando a desistência do recurso (ID 42833720). Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesta senda, verificada a existência de litispendência entre as demandas autuadas sob os n. 0701429-86.2023.8.07.0000 e 0701432-41.2023.8.07.0000, mostra-se manifestamente inadmissível o agravo de instrumento. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023 às 15:22:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 662.